Tribunal: TJMT
Processo: 1035686-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1035686-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL - CPF: 058.850.028-35 (ADVOGADO), PONTO ELETRO MOVEIS LTDA. - CNPJ: 07.394.642/0002-42 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DENISE PONTALTI AMORIM PIRES - CPF: 080.408.068-28 (AGRAVANTE), FERNANDO PONTALTI AMORIM - CPF: 080.408.058-56 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL N. 660 E 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do TJMT que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente os Temas de repercussão geral n. 660 e 339 do STF, relativos à ausência de repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação judicial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 660 do STF estabelece a ausência de repercussão geral para alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada quando o julgamento da causa depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

4. O Tema 339 do STF firmou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

5. O acórdão recorrido manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que fundamentaram a confirmação da condenação do acusado, não configurando ausência de fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de seguimento a recurso extraordinário que alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dever de fundamentação encontra respaldo nos Temas 660 e 339 do STF quando configurada ausência de repercussão geral. 2. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, bastando fundamentação sucinta e clara das razões de decidir."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV e 93, IX, e 102, III, "a"; CPC, art. 1.030, I, "a" e "b" e V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010; STF, ARE n. 1.466.643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1035686-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: PONTO ELÉTRO MÓVEIS LTDA. E OUTROS (2)

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
PONTO ELÉTRO MÓVEIS LTDA. E OUTROS (2)
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

Os agravantes alegam que indicou no recurso extraordinário que a contrariedade à Súmula 216 do STF configura violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (devido processo legal) (id. 328681861).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 329401896.

Contrarrazões
(id. 341096895).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
PONTO ELÉTRO MÓVEIS LTDA. E OUTROS (2)
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (
Temas n. 660
e
339/STF
).

O agravante interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 283106860. Alegou violação ao disposto nos arts. 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, assim como não observância à Súmula no 216/STF.

Alega
violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal (devido processo legal). Todavia, o v. acórdão está fundamentado nas
razões de decidir, em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339, bem como, por se tratar de suposta ofensa ao princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral (Tema no 339/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão ora impugnado carece de fundamentação.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (Tema no 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal fundamentou adequadamente as razões de decidir, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema no 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

Capítulo 2 – Da sistemática de repercussão geral (Tema no 660/STF)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que de que não houve o direito de se manifestar nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema no 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LV, da CF, nos termos do Tema 660
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339
e
660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026